Tribunal: TJBA
Processo: 8104864-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104864-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO FREITAS

Advogado(s)
:
ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PRESUMIDA.

Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, segundo a qual o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados do momento em que o titular, de forma comprovada, toma ciência dos desfalques realizados. Ausente prova em sentido contrário, presume-se que a ciência inequívoca ocorre na data do saque integral ou parcial dos valores.

Realizado o saque em 24/10/1991 e ajuizada a ação somente em 04/08/2024, configura-se a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 205 do Código Civil, mantida a improcedência da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104864-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HELIO FREITAS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição decenal
, nos termos do voto do relator.